Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-12
Data de publicação: 2011-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO ALEGADAMENTE PRESTADA EM PROCEDIMENTO DE DELAÇÃO PREMIADA, CUJO ACESSO SE PRETENDE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    O agravante requer o acesso às declarações que teriam sido prestadas por José Carlos Batista em procedimento de delação premiada, realizado no Ministério Público Federal.



    Todavia, a Procuradoria-Geral da República esclareceu que “José Carlos Batista não prestou qualquer depoimento, ou produziu qualquer documento, no procedimento do acordo de delação premiada”



    Agravo regimental não provido.